Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729526-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE ALMEIDA MALTA MOREIRA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DO PRADO, RAFAELA SANTOS BARRETO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca do AR devolvido sem cumprimento (ID 74835498). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator